Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HERVALDO SAMPAIO CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial movida pela FUNCEF, rejeitou a impugnação à penhora. O agravante sustenta, em síntese, que não é o proprietário do imóvel situado no Guará/DF na QE 36, conjunto G, casa 19, pois o referido bem foi adquirido por Neusa Bastos Reis, por promessa de compra e venda, não registrada em cartório, firmada em 30.09.93. Ressalta que a posse foi reconhecida em favor da adquirente, nos termos da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro Cível n.o 0001810-84.2016.5.10.0021 (21a Vara do Trabalho da Seção Judiciária de Brasília/DF). No tocante ao outro bem, localizado na QE 36, conjunto G, casa 19, Guará/DF, porque se trata do único imóvel utilizado para residência é impenhorável, ante a proteção legal conferida ao bem de família. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revisão. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso estão previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O agravante se insurge contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela FUNCEF, manteve a penhora que recaiu sobre a parte ideal do lote do terreno no 18 do Trecho seis (Q.I. 6/1) do SHI/NORTE, Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 323, no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis, por não se tratar de bem de família; bem como a penhora do imóvel situado na QE 36, conjunto G, casa 19, Guará/DF, registrado sob a matrícula no 93.897 no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis, pertence a terceiro estranhos à lide. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art. 847). As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal; não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (CPC, art. 847). A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (CPC, art. 847, § 1o). Os elementos constantes dos autos não indicam a ocorrência das circunstâncias descritas no art. 847 do CPC. Segundo entendimento do STJ, “antes do registro imobiliário do título, há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico, de modo que, consequentemente, com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel.” Nesse sentido, concluiu o referido Tribunal que a ausência da formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação. (REsp 1636694/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) Um dos imóveis foi alienado para Neusa Bastos Reis, por intermédio de promessa de compra e venda não registrada em cartório, firmada em 30.09.93, ou seja, continua em nome do devedor. Já o outro, não se trata de bem de família, pois o executado nele não reside, tampouco dele recebe frutos civis para custeio da própria moradia. Certo que há promessa de compra e venda não registrada, cuja penhora poderá ser impugnada pelos prejudicados (promitentes compradores). Quanto ao outro bem, o recorrente sequer impugnou a própria afirmação de que reside com os pais. Portanto, salvo melhor juízo, não há fundamento para a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentarem resposta ao agravo.